Tribunal: TJES
Processo: 0004411-50.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004411-50.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DA MATA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE. P
OSSIBILIDADE
.
MANUTENÇÃO DA
D
ESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
2.
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

3.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FRAÇÃO
DIVERSA.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidade,
c
ircunstâncias e consequências do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06
.
Necessário proceder ao decote d
os motivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

2.

O
emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial implicaria em
reformatio in pejus
, motivo pelo qual a redução da reprimenda d
eve ser
feita de forma proporcional ao aplicado n
a
sentença.

3.

Inexistindo fundamentação para a aplicação de
fração superior, de rigor o emprego do parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da atenuante da
c
onfissão espontânea.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004411-50.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DA MATA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004411-50.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DA MATA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
D
ANIEL DA MATA PEREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Juí
za
de Direito da
2ª
Vara Criminal
de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
26 de fevereiro de 2021, o denunciado, portando um revólver calibre 32, marca Taurus, número de série ilegível, juntamente a um comparsa não identificado nos autos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram uma motocicleta Honda/CG, capacete, aparelho celular, máquina de cartão de crédito e mochila de entrega, todos pertencentes à vítima Leandro Ribeiro Gomes.

Nas
razões recursais, requer a defesa (I)

a
redução da pena-base; (II) emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desvalorada; e (III) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a
redução
da pena-base, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas,
remanescendo apenas a culpabilidade
.

A
MM. J
uíza
considerou negativas a culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela em concurso de agentes, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima; [...] os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório;
as
circunstâncias
não favorecem o denunciado, tendo em vista que a vítima estava em atividade laborativa no momento em que foi rendida; as
consequências do crime
foram graves, face o prejuízo material e dano cessante causados à vítima
[...]
”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que
agiu com acerto a douta M
agistrada
de primeiro grau ao valorar negativamente a culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime
. Explico.

Em relação à culpabilidade, diante da pluralidade de majorantes, escorreita a valoração de uma delas enquanto circunstância judicial, no caso o concurso de agentes.

As circunstâncias do crime foram acertadamente valoradas, porquanto a vítima,
motoboy
, estava trabalhando como entregador no momento em que fora abordada, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

De igual maneira, corretamente desvaloradas as consequências, as quais excederam o comum previsto para o tipo, uma vez que a vítima suportou R$ 3.000,00 (três mil reais) de prejuízo para o conserto de sua motocicleta, bem como ficou dias sem o veículo, o qual era usado para exercer seu ofício, ficando sem receber.

Já em relação a
os motivos do crime
,
o que verifico nos autos é que

a
MM. Juíza

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação do
s motivos
do crime,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescentes as circunstâncias negativas da culpabilidade, c
ircunstâncias e consequências do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao originariamente arbitrado na sentença
,
fix
ando-a

em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

R
essalto, neste ponto, que não desconheço do pleito defensivo pelo emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, contudo, tal fato implicaria em
reformatio in pejus
, motivo pelo qual a redução da reprimenda foi feita de forma proporcional ao aplicado na r. sentença
.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal),
razão pela qual
r
eduzo a reprimenda

n
a fração de 1/6 (um sexto),
a qual é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
fixando a pena em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Inexistentes
circunstâncias agravantes e
causas de
diminuição de pena
.

P
resente a causa de aumento prevista no §
2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços)
,
fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

F
ixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta ao réu,
bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004411-50.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DA MATA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE. P
OSSIBILIDADE
.
MANUTENÇÃO DA
D
ESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
2.
FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

3.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FRAÇÃO
DIVERSA.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidade,
c
ircunstâncias e consequências do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.434/06
.
Necessário proceder ao decote d
os motivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

2.

O
emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial implicaria em
reformatio in pejus
, motivo pelo qual a redução da reprimenda d
eve ser
feita de forma proporcional ao aplicado n
a
sentença.

3.

Inexistindo fundamentação para a aplicação de
fração superior, de rigor o emprego do parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da atenuante da
c
onfissão espontânea.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.